Tribunal: TJDFT
Processo: 0736146-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736146-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO IVANILDO ALVES OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA GONCALVES ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME. Considerando que a tentativa de intimar a agravada para apresentar resposta ao recurso não teve êxito, porque ausente de sua residência, renove-se a diligência. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator